Tribunal: TJSP
Processo: 2214260-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que concedeu tutela antecipada, para determinar imediato bloqueio dos descontos das parcelas do empréstimo discutido nos autos. Presença dos pressupostos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em prol da autora-agravada. Recurso desprovido, prejudicada a análise do agravo interno.